Tribunal: TJDFT
Processo: 0719199-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE ANATOCISMO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, no qual se impugnava a adoção dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial com base na Taxa SELIC. O embargante sustenta que a decisão incorreu em vícios de contradição e omissão, ao admitir a incidência da SELIC sobre base já corrigida monetariamente e acrescida de juros pretéritos, o que caracterizaria anatocismo, vedado pela Súmula 121 do STF e pelo Decreto no 22.626/1933. Requer a atribuição de efeito modificativo aos embargos e o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há vícios de contradição ou omissão no acórdão embargado, por supostamente autorizar a aplicação da Taxa SELIC sobre base de cálculo que incluiria juros e correção anteriores, configurando anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado aprecia expressamente a tese de incidência da SELIC nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, esclarecendo que a taxa incide, de forma única, sobre o montante consolidado até novembro de 2021, afastando a cumulação com outros índices.
4. A alegação de anatocismo se mostra improcedente, pois a metodologia adotada considera a SELIC como índice unificado de juros e correção, em consonância com os parâmetros legais vigentes, não configurando bis in idem.
5. A suposta omissão quanto à orientação do STJ no REsp 1.102.552/CE não se verifica, na medida em que o julgado adota interpretação conforme à jurisprudência que veda a acumulação da SELIC com outros índices.
6. Não se constata contradição entre os fundamentos do acórdão e a sua conclusão, tampouco omissão relevante que comprometa a integridade da decisão, mas apenas inconformismo da parte com o mérito já apreciado.
7. A decisão recorrida aborda de forma adequada as questões essenciais à controvérsia, razão pela qual não há necessidade de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado até novembro de 2021, nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019, não configura anatocismo nem bis in idem.
2. A inexistência de omissão ou contradição no acórdão impugnado afasta a possibilidade de modificação da decisão por meio de embargos declaratórios.
3. O inconformismo com a fundamentação ou conclusão da decisão não autoriza o uso de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.